Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES INEXISTENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Embargos de declaração opostos com alegação de omissão quanto à minoração do valor das astreintes, não suscitada nas razões do agravo de instrumento.
2. Tese jurídica não ventilada oportunamente configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração não conhecidos.